Tribunal: TJES
Processo: 0025778-04.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025778-04.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS OLIVEIRA DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
FURTO
SIMPLES
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA.
PENA-BASE REDUZIDA AO PATAMAR MÍNIMO
LEGAL.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. PENA REDIMENSIONADA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO.

RE
CURSO CONHECIDO
E
P
ROVIDO.

1.
As circunstâncias
do delito são aquelas
que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão, in 'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26).
No caso, a ilustre magistrada
consider
ou
as circunstâncias

“
desfavoráveis ao réu, uma vez que o local escolhido para ser vítima é composto por pessoas que estavam em atividade laborativa”
.
Entretanto, a conduta do recorrente não extrapolou o tipo penal
em questão
e o
simples
fato de haver pessoas trabalhando
no local
não aumenta
seu
grau de reprovabilidade.
Pena-base firmada no mínimo legal.

2. P
erfeitamente aplicável a
causa de diminuição de pena do furto privilegiado
(art. 155, §2º, do Código Penal)
, pois o apelante é primário e a
res furtiva
de pequeno valor, equivalente a menos de 20% do salário mínimo vigente à época
dos fatos
, lembrando que
as mercadorias furtadas
foram devolvid
a
s ao estabelecimento comercial.

3. Pena redimensionada.
P
reenchidos os requisitos do art. 44
do Código Penal, uma vez que a pena não é superior a 04 (quatro) anos, o apelante não é reincidente em crime doloso e a reprimenda base foi fixada no mínimo legal, recomendável a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva
s
de direito
s
, a ser
em
definida
s
pelo juízo da execução.

4
.

E
m relação ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, deve ser ex
tinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, pois
o delito ocorreu em 15/10/2019 e a denúncia foi recebida em 24/01/2022, ou seja, após o transcurso de mais de 02 (dois) anos,
na forma do art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 111, I, c/c art. 117, I, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal.

5
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
25778
-
04
.20
1
9
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
MARCOS OLIVEIRA DE ASSIS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
o
r
MARCOS OLIVEIRA DE ASSIS

e
m face da sentença

proferida

pel
o Juízo da
2
ª
Vara Criminal
de
Vila Velha (fls. 154/158),

que, nos autos da
denúncia ofer
ta
da
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD
UAL
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
conden
ar

o réu

à pena de
0
1
(
um
)
ano,
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de
reclusão, em regime
inicial

aberto
, além
de 04 (quatro meses) de prestação de serviços à comunidade e 11 (onze) dias-multa,
pelo

cometi
mento

d
a
s
conduta
s
descrita
s
no art. 155,
caput
,
do Código Penal
e art. 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em
suas
razões
(fls. 170/174-
verso
), o nobre representante da Defensoria Púbica Estadual

alega que: I) a pena-base para o crime de furto simples foi
fixada acima do mínimo legal

mediante
fundamentação genérica
;
II) ao negativar o vetor “circunstâncias” na primeira etapa da dosimetria, o juízo destacou que o crime foi cometido em estabelecimento comercial
composto por pessoas que estavam em atividade laborativa;
III) a conduta não extrapolou o tipo penal e o grau de reprovabilidade da ação delituosa encontra-se inserida dentro do mínimo legal estipulado para o
delito em questão
; IV) na terceira fase da dosimetria,
a
magistrad
a
não reconheceu a minorante do furto privilegiado,
por entender que o valor dos itens furtados não pode ser considerado irrisório, já que e
quivalente a
mais de 10% do salário mínimo vigente à época (
17,5%
);

V) a jurisprudência dispõe que o valor parâmetro para a análise da redutora é aquele que não excede a 01 salário mínimo e não 10% deste, sendo certo que o
montante
inferior a 10% (dez) do salário vigente é parâmetro para análise da insignificância da conduta; VI) o apelante preenche todos os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado,
pois é
primário e a
res furtiva
de pequeno valor, sendo imperiosa a reforma da sentença, inclusive, com a substituição da pena de reclusão pela de detenção, diminui
ção d
a pena de 1/3 a 2/3 ou aplica
ção
somente
d
a pena de multa;
VII) quanto ao tipo descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não há lesividade da conduta que, quando muito, afeta a própria saúde do agente, que não pode ser punido por autolesão; VIII) ainda
em relação ao
art. 28 da Lei de Drogas, operou-se a prescrição da pena em abstrato, pois entre a data dos fatos (15/10/2019) e o recebimento da denúncia (24/01/2022), decorreu período superior a 02 (dois) anos, nos termos do art
s
. 111 c/c 117 do Código Penal c/c art. 39 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 107, IV, do Código Penal; IX) subsidiariamente, pugna pela absolvição do recorrente nos termos do art. 386, III, do Código Penal, dada a inconstitucionalidade do dispositivo por violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal.

Em c
ontr
arrazões (fls. 176/178-verso), a Promotoria requer o

provimento
parcial
do recurso, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de porte de drogas para consumo próprio.

Em seguida,
o
Parec
er da
d.
Procuradoria de Justiça
opinando

pel
a manutenção da sentença

(ID
10829001
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Conforme narrado na denúncia, no dia 15/
10/
2019, por volta das 22h22
m
, do interior do Hipermercado Carrefour, localizado no Shopping Vila Velha, o recorrente furtou 06 (seis) latas de leite em pó, 01 (uma) cueca boxer e 01 (uma) peça de picanha
pesando
1,210 kg,
que foram
avaliados em R$ 174,46 (cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Consta que
os seguranças do estabelecimento, ao suspeitarem da conduta do denunciado, realizaram a abordagem fora do comércio, recuperando os itens subtraídos em sua totalidade.

Depreende-se que, c
om a chegada de policiais militares, foi realizada
a
revista pessoal no denunciado
e com ele
encontrado um aparelho celular Motorola V3, uma bucha de maconha, três pedras de crack (uma grande e duas pequenas), além de um
porta óculos de plástico contendo um
cachimbo de alumínio e
vários
palitos de fósforo.

Pois bem.

Inicialmente, destaco não haver irresignação quanto à materialidade e à autoria, razão pela qual passo a analisar o pedido de redimensionamento da pena-base.

Q
u
a
nto ao delito previsto no art. 1
55,
caput
,
do
C
ódigo
P
enal
,
cuja
sanção
em abstrato é de
01
(
um
)
a 04 (quatro
) anos de
reclusão, e multa,
vejo que
a
d. Magistrad
a, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,

desvalorou

apenas o vetorial
circunstâncias do crime.

Como cediço, a
s circunstâncias
do delito são aquelas
que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão, in 'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26).

No caso, a ilustre magistrada
consider
ou

as circunstâncias
“
desfavoráveis ao réu, uma vez que o local escolhido para ser vítima é composto por pessoas que estavam em atividade laborativa”
.

Entretanto, tenho por bem afastar
a fundamentação utilizada,
por entender que a conduta do recorrente não extrapolou o tipo penal e o
simples
fato de haver pessoas trabalhando
no local
não aumenta seu grau de reprovabilidade.

Por essas razões, reduzo a pena ao
patamar mínimo legal
de 01 (um) ano de reclusão.

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, passo a analisar a
terceira etapa dosimétrica
. Nesse ponto,
é
perfeitamente aplicável a
causa de diminuição de pena do furto privilegiado
(art. 155, §2º, do Código Penal)
, pois o apelante é primário e a
res furtiva
de pequeno valor, equivalente a menos de 20% do salário mínimo vigente à época
dos fatos
, lembrando que
as mercadorias furtadas
foram devolvid
a
s ao estabelecimento comercial.

Nessa linha,
diminuo
a reprimenda em 2/3 (dois terços), restando a pena definitiva de
04 (quatro) meses de reclusão,
em regime aberto,
e
pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Entretanto, preenchidos os requisitos do
art. 44
do Código Penal
, uma vez que a pena não é superior a 04 (quatro) anos, o apelante não é reincidente em crime doloso e a reprimenda base foi fixada no mínimo legal,
recomendável a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva
s
de direito
s
, a ser
em
definida
s
pelo juízo da execução.

Por fim,
e
m relação ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, deve ser ex
tinta a punibilidade do réu pela
prescrição da pretensão punitiva
em abstrato, pois
o delito ocorreu em 15/10/2019 e a denúncia foi recebida em 24/01/2022, ou seja, após o transcurso de mais de 02 (dois) anos,
na forma do art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 111, I, c/c art. 117, I, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal.

Diante do exposto,

sem m
ai
s delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)